Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO COMPOSIÇÃO DO CICLO BÁSICO DE ALFABETIZAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. SÚMULA 473 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A recorrente alega que trabalhou em regência com alunos especiais e em fase de alfabetização, fazendo jus à incorporação da GAA aos proventos de sua aposentadoria, bem como ao pagamento do valor retroativo.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58624510). Preparo regular (ID 58624511 e ID 58624512). Contrarrazões apresentadas (ID 58624514).
3. A controvérsia se limita a saber se a parte autora faz jus à incorporação, aos seus proventos de aposentadoria, da Gratificação de Alfabetização - GAA, relativa aos períodos que não foram incorporados quando de sua aposentadoria.
4. A Lei Distrital n.o 654/1994, que criou a Gratificação de Alfabetização, estabeleceu que a bonificação em questão seria concedida ao professor que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizasse crianças e adultos na modalidade de Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo.
5. No caso, a recorrente é servidora pública aposentada do cargo efetivo de Professor de Educação Básica, especialidade Psicologia. Também consta nos autos que a servidora trabalhou com a equipe psicopedagógica na sala de recurso, cuja atribuição não compõe a do Ciclo Básico de Alfabetização (ID 58624403 - Pág. 11 e 12).
6. Ademais, a prova apresentada pela recorrente consiste em declaração retificada pela Administração ante a verificação de erro formal (ID 58624403 - Págs. 3 e 12). Segundo a nova declaração emitida, a recorrente não trabalhou no exercício de regência de alfabetização (ID 58624403 - Págs. 6 a 10).
7. Registra-se que a Administração Pública pode retificar a declaração emitida para adequar a informação prestada à realidade fática da atividade desenvolvida pela servidora, nos termos do que estabelece a Súmula 473 do STF: "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.". Nesse sentido: (Acórdão 1839119, 07378450520238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 18/4/2024).
8. Portanto, ante a inexistência de prova de que a recorrente tenha trabalhado no exercício de regência de alfabetização, não faz jus à incorporação da GAA, devendo a sentença ser mantida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da ação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.